Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705492-75.2019.8.07.0007 APELANTE: RICARDO SANTANA PEREIRA, LUZINEIDE SANTANA PEREIRA, TANIA MARIA SANTANA DA MATA, ALEXANDRINA PASSOS SANTOS APELADO: ALEXANDRINA PASSOS SANTOS, RICARDO SANTANA PEREIRA, LUZINEIDE SANTANA PEREIRA, SUCESSORES DE JOSIVAN DE TAL, TANIA MARIA SANTANA DA MATA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 22056583, a Exequente, Alexandrina Passos Santos, pede que seja esclarecido em quais efeitos as Apelações serão recebidas, já que a decisão repercutirá no trâmite dos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, que recebo no efeito meramente devolutivo, já que ambas impugnam questões secundárias que não impedem que o processamento da fase de conhecimento seja retomado. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento dos recursos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora